Tribunal: CARF
Processo: 13746.720714/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720714/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.176 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
MAPA DA MINA CAXIENSE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. EFEITOS E MOMENTO
A mera retificação da DASN posteriormente à inscrição de débito declarado
em dívida ativa não tem o condão, por si só, de afastar o crédito tributário e a
causa de exclusão do Simples Nacional.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. APRESENTAÇÃO. FORMA
E PRAZO. APLICÁVEIS
O requerimento de sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente
por meio de formulário eletrônico, em até 5 (cinco) dias da publicação da
pauta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720714/2014-70
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720714/2014-70

Relatório
O Relatório do Acórdão Recorrido traz informações suficientes sobre o estado da
lide até então, por isso, transcrevo-o:

“A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída
deste regime por força do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 934885, de
3 de setembro de 2014 (fls. 18), em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a fls. 19.
Ciente de sua exclusão em 22 de setembro de 2014 (fls. 150), a contribuinte
apresentou em 9 de outubro de 2014 contestação a fls. 2 a 7.
Alega que os supostos débitos não remanescem, na medida que seriam oriundos
de errôneas retificações das Declarações do Simples Nacional dos anos de 2009
a 2013, que foram retificadas novamente, retornando as declarações àquelas
originariamente entregues. Argumenta que a segunda retificadora anulou o fato
gerador devido.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à manifestação de inconformidade
apresentada.
A fls. 171, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
Em consulta ao e-Dossiê no 10080.002952/0918-73, verifica-se que a inscrição
em DAU objeto dessa análise está em discussão no processo de Execução
Judicial no 0005240-56.2014.4.025118. No referido e-Dossiê, consta Despacho
SEORT/DRF/NIU/RJ no 039/2019, de 18 de janeiro de 2019, copiado às fls. 169
a 170 do presente feito, por meio do qual Auditor Fiscal da RFB apresenta
informações para subsidiar a PGFN na lide judicial.”

Ao julgar a demanda em primeiro grau, a DRJ consignou que os efeitos do Ato
Declaratório Executivo de Exclusão são suspensos pela apresentação de recurso administrativo
tempestivo, e constatou, do exame dos documentos de fls. 152 a 170, que o contribuinte não teria
regularizado os débitos apontados no prazo estabelecido no artigo 31, § 2o, da Lei Complementar
no 123, de 1996.
A DRJ considerou, ainda, que as declarações retificadoras teriam sido
transmitidas após a inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União, razão pela qual não se
poderia considerar automáticos seus efeitos, tendo a autoridade se manifestado contrariamente ao
contribuinte em informações prestadas à Procuradoria da Fazenda Nacional para subsidiá-la nos
autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos pelo contribuinte (fls. 169/170). Também
considerou-se que a apresentação de Embargos à Execução Fiscal pelo contribuinte não teria
automático efeito suspensivo sobre a exigibilidade do crédito tributário e sobre os efeitos da
própria exclusão.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720714/2014-70

Por tais razões, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Intimado o contribuinte em 12/02/2020, interpôs o Recurso Voluntário de fls.
181/186, no qual alega, em síntese:
Que os débitos em questão seriam oriundos de errôneas retificações de
declarações do Simples Nacional referentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, efetuadas
com base na planilha de fls. 21/22 entregue por auditor fiscal ao contador da empresa, na qual
apareciam supostas divergências entre o declarado pela Recorrente e o total das operações com
cartões de crédito/débito, de modo que tais retificações copiavam a planilha entregue pelo
auditor fiscal.
Que a retificação gerou imposto a pagar que foi inscrito em dívida ativa e cuja
inscrição provocou a exclusão em questão e, notando estar equivocada a retificação, procedeu a
nova retificação após a inscrição do débito em dívida ativa, o que comprovaria por si só o erro de
fato do contribuinte.
Que constariam dos autos do procedimento de inscrição do crédito em dívida ativa
no 10735 505 306/2014-21, determinação do Procurador da Fazenda Nacional para análise das
alegações do contribuinte.
Colaciona ementa de julgado asseverando que ele estabeleceria ser da fiscalização
o ônus de provar cabalmente ter havido omissão de receitas do contribuinte, ônus do qual a
fiscalização não se desincumbiu.
Requer, ao final, a Nulidade do Ato Declaratório Executivo de Exclusão no
934885, de 3 de setembro de 2014 pela inobservância da segunda declaração retificadora, bem
como a intimação prévia do patrono para a realização de sustentação oral em sessão de
julgamento.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720714/2014-70

2
- Mérito

Impossibilitado o conhecimento do fundamento que alicerçava a alegação do
contribuinte quanto à nulidade do Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples, passo às
demais questões aventadas.

2.1
ÔNUS DA PROVA E RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES COMO CAUSA SUFICIENTE PARA AFASTAR
A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL

A defesa do contribuinte, no mérito, funda-se na premissa de que bastaria a
retificação de suas Declarações Anuais do Simples Nacional para transferir ao Fisco o ônus da
comprovação de eventuais omissões de receitas que pudessem ensejar sua exclusão do Simples
Nacional.
Ocorre que, as referidas retificações ocorreram posteriormente à inscrição do
respectivo débito em dívida ativa, razão pela qual era do contribuinte o ônus de comprovar haver
erro de fato em suas declarações originais, nos termos do artigo 147, parágrafo 1oo do CTN.
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”

E os Embargos à Execução Fiscal no 0500129-92.2018.4.02.5118, que tramitam
na 2a Vara Federal da comarca de Duque de Caxias/RJ, cujo teor foi relatado pelo Despacho
SEORT/DRF/NIU/RJ n.o 039/2019, de 18 de janeiro de 2019 de fls. 169/170, não receberam
efeito suspensivo.
Dessa maneira, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a inexistência, a
improcedência, a regularização ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela
qual, neste ponto, o recurso não merece provimento.

2.2
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Indefere-se o requerimento de intimação do advogado, em face do disposto no art.
23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada (Súmula CARF 110):
Súmula CARF no 110
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720714/2014-70

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101- 003.049, de 10/08/2017.
2.3
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral.
Nos processos de competência das Turmas Extraordinárias, o requerimento de
sustentação oral terá de ser apresentado, exclusivamente por meio de formulário eletrônico, em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e não antecipadamente como o fez o Recorrente.
É o que se vê nas disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 61-A, § 2o:
“§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no
art. 55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a
informação de que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento
prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de
que é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).”
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

3
- Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720714/2014-70

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital